Tribunal: TJMT
Processo: 1004175-66.2021.8.11.0013
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004175-66.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), FRANCISCO MORONA MARTINS - CPF: 909.870.551-00 (APELADO), MARICLEI EDUARDO CINTRA - CPF: 896.176.571-04 (ADVOGADO), THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (ADVOGADO), ALDRINEY DOS SANTOS MARQUES - CPF: 945.530.501-10 (APELADO), FABIO SPIELMANN - CPF: 009.150.231-48 (APELADO), SALIN ALE DE CAMPOS UNTAR - CPF: 786.307.461-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO PONHE CORREA DA COSTA - CPF: 031.359.221-70 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), PETRYMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 90.605.759/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), WANESSA MORAIS SANTOS - CPF: 010.733.271-08 (ADVOGADO), WANESSA MORAIS SANTOS - CPF: 010.733.271-08 (ASSISTENTE), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ASSISTENTE), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ASSISTENTE), DIONES SOARES MARQUES MENDES - CPF: 733.057.741-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANIDELCI SOARES MARQUES - CPF: 452.846.521-34 (ADVOGADO), ANIDELCI SOARES MARQUES - CPF: 452.846.521-34 (ASSISTENTE), FABIO SPIELMANN - CPF: 009.150.231-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIONES SOARES MARQUES MENDES - CPF: 733.057.741-34 (APELANTE), ANIDELCI SOARES MARQUES - CPF: 452.846.521-34 (ADVOGADO), FRANCISCO MORONA MARTINS - CPF: 909.870.551-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDRINEY DOS SANTOS MARQUES - CPF: 945.530.501-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – DEVOLUÇÃO DE AUTOMÓVEL SUPOSTAMENTE USADO PARA O TRÁFICO –

TERCEIRO DE BOA-FÉ – CONDIÇÃO NÃO CONFIGURADA – VEÍCULO QUE NÃO PERTENCE AO APELANTE – RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER.

Compete à pessoa jurídica proprietária do automóvel apreendido em situação de Tráfico e não ao locador do bem, postular sua restituição nos termos do art. 119 do CPP, que, em situações tais, onde pode haver o perdimento da coisa, tutela o direito do terceiro de boa-fé;

É entendimento pacificado neste TJMT o de que “
Estando o veículo em nome de terceiro, carece o apelante de legitimidade para pleitear sua restituição (...)”
(TJMT, AP N.U 0001932-43.2016.8.11.0046 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 20.7.2018).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Diones Soares Marques Mendes
, interpôs a
tempo e modo este recurso de
Apelação Criminal,
buscando desconstituir a decisão sob Id.
118702637 – fls. 290/292 –
em que se
indeferiu pedido de restituição do veículo

HB20
, placas
RMR3E82, chassi 9BHCP51AANP187807, renavan 01258495136,
apreendido em 19/08/2019 na posse de
Aldriney dos Santos Marques
, preso em
flagrante
, juntamente com outros dois indivíduos, pela suposta autoria do crime
Tráfico de droga
(art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06).

Em suas razões recursais, a Apelante, argumentando que é terceiro de boa-fé, pois emprestou o automóvel que havia locado da empresa
Movida Locações de Veículos
para seu primo,
Aldriney dos Santos Marques
, em total desconhecimento da utilização espúria que ele daria ao bem.

Afirma ainda, que, conquanto não seja o proprietário do carro, possui legitimidade para pleitear sua devolução, uma vez que detinha a posse devido a contrato de locação firmado com a empresa, para a qual necessita devolver o automóvel.

Finaliza postulando a
devolução do bem para ele ou para o representante legal da pessoa jurídica
Movida Locações de Veículos S.A.,
CNPJ, 07.976.147/0243-45
, requerendo, subsidiariamente, que
um dos dois seja nomeado como fiel depositário
(Id. 118702649 – fls. 352/356).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 118702658 – fls. 380/384);
igualmente
, a
PGJ
em parecer sumariado nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – INVIABILIDADE – VEÍCULO APREENDIDO EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS – EXISTÊNCIA DE INTERESSE NO CURSO DA AÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO, POIS O BEM PODE ESTAR SUJEITO A PENA DE PERDIMENTO, CONFORME MANDAMENTO DO ART. 243 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALÉM DISSO, APELANTE QUE NÃO É O PROPRIETÁRIO REGISTRAL DO BEM E, COMO TAL, NÃO TEM LEGITIMIDADE PROCESSUAL PARA PLEITEAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO. O FATO DE SER LOCADOR DO VEÍCULO TAMBÉM NÃO O FAZ POSSUIR TAL LEGITIMIDADE, QUE NO CASO, SERIA DA PESSOA JURÍDICA LOCADORA –
DESPROVIMENTO
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022